Tribunal: TJPA
Processo: 0878316-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878316-65.2021.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: LUCYMAR DA CONCEICAO REZENDE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº. 0878316-65.2021.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADO: LUISA CAROLINE GOMES GADELHA – OAB/DF 49.198

APELADO: LUCYMAR DA CONCEIÇÃO REZENZE DA COSTA

ADVOGADO: ANA CARLA CAPÁCIO CORDEIRO – OAB/PA 30.944B

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DO REAJUSTE COM BASE EM CÁLCULOS ATUARIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade de autogestão em saúde contra sentença que julgou procedente pedido de revisão contratual para declarar a abusividade de cláusula que previa reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde da autora, sob o fundamento de vulnerabilidade e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A sentença determinou a revisão da cláusula mediante apuração de índice razoável a ser fixado na fase de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual de reajuste de mensalidade com base em cálculos atuariais adotada por entidade de autogestão em saúde, bem como se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos mantidos por tais entidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As entidades de autogestão não estão submetidas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, por inexistência de relação de consumo.

4. Os reajustes realizados pela GEAP seguiram critérios técnicos e atuariais aprovados por seu Conselho Deliberativo, com respaldo na legislação específica e na RN nº 137/2006 da ANS, o que afasta a alegação de abusividade.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos reajustes aplicados por entidade de autogestão, desde que baseados em critérios técnicos e deliberados por órgão competente.

6. A insuficiência financeira da operadora e a necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial justificam os reajustes implementados, não havendo comprovação de violação à boa-fé objetiva ou à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
1. As entidades de autogestão em saúde não estão sujeitas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. São legítimos os reajustes realizados por entidades de autogestão com base em estudos atuariais e aprovados por órgão colegiado competente, inexistindo abusividade quando observados os parâmetros regulatórios pertinentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, inconformado com a Sentença de id. 21559696, prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE REVISIONAL DE

PLANO DE SAÚDE, ajuizada por LUCYMAR DA CONCEIÇÃO REZENDE DA COSTA, julgou procedente os pedidos formulados na exordial, para fins de

determinar a revisão da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento) por ter a parte autora atingido 59 anos de idade, fixando o percentual do reajuste de forma razoável e proporcional, fazendo-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Consta da peça vestibular de ID. 21559624, que a autora paga plano de saúde ao filho incapaz junto à demandada, tendo esta ultima procedido com aumentos abusivos, sem explicações.

Alega que, em janeiro de 2017, pagava o plano de saúde no valor mensal de R$ 695,51 e, passou a pagar em fevereiro do mesmo ano a quantia de R$ 928,55 (33,5% de aumento), quando em outubro de 2020 houve um aumento para R$1.519,53 (63,6% de aumento). Em janeiro de 2021, menos de quatro meses após o último reajuste, a autora passou a pagar o valor de R$1.568,45 (3,2%) e novamente em fevereiro de 2021, um mês depois, começou a ser descontado R$1.709,77 (9%). Por fim, o último e abusivo aumento que elevou o valor para R$ 2.045,70 (19,6%) que ocorreu em outubro de 2021. Totalizando nesses 04 anos, um amento de 194,1%.

Em contestação (ID. 21559652), a empresa demandada arguiu que é uma Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, onde os próprios beneficiários dos planos de saúde são seus co-gestores e, por isso não incide o Código de Defesa do Consumidor, bem como que os aumentos se deram, após avaliação atuarial dos planos para custeio, conforme faixa etária e faixa de remuneração.

Afirma que os reajustes se deram com base nas seguintes: RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD Nº 168/2016 (reajuste de 23,44% para o ano de 2017 ); RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD Nº 269/2017 (reajuste de 19,94% para o ano de 2018); RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD Nº 342/2018 (reajuste de 11,36% para o ano de 2019); RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/Nº438/2019 (reajuste de 12,54% para o ano de 2020); RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD Nº 483/2020 (reajuste de 8,53 % para o ano de 2021) e; RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD Nº 515/2021 (reajuste de 47,70 % para o ano de 2022).

Aduz que a GEAP, por se tratar de uma instituição de autogestão não está vinculada aos índices de reajuste autorizados pela ANS, bem como que o percentual de reajuste é calculado sobre o custo total do plano, e não sobre o valor da contribuição de cada beneficiário da administração pública, entidades conveniadas com esta Fundação, por força do convênio de adesão nº 001/2013, por esse motivo, alguns beneficiários sentem mais o reajuste, uma vez que apenas uma das partes da contribuição arcará com o percentual de reajuste.

Ao final pugnou pela improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 21559696), onde foi julgada procedente a pretensão exordial para declarar a abusividade informada e determinar a revisão da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92%, por ter a parte autora atingido 59 anos de idade.

Irresignada a demandada, interpôs o presente recurso de apelação no id. 21559698, onde aduz em apertada síntese que, no caso em tela não se aplica o Código de Defesa ao Consumidor em razão da GEAP

não ser uma empresa que comercializa planos de saúde, não podendo, portanto, ser-lhes aplicados os ditames da legislação que regulamenta as relações de consumo, deflagra-se absolutamente ilegal a aplicação do CDC para a inversão do ônus da prova.

Afirma ainda que aplicou os reajustes seguindo rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação que rege o setor de saúde suplementar e nos ditames legais propostos pela própria Agência Reguladora, bem como que não existe o reajuste de 92,92% alegado na sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para fins de reformar integralmente a sentença guerreada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

21559708.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia .... de .... de 2025.

VOTO

VOTO.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de regularidade e ausência de abusividade nos reajustes implementados pela apelante no plano de saúde da apelada.

Em princípio, sabe-se que a GEAP constitui entidade de autogestão em saúde formada pelos próprios participantes que integram o Conselho de Administração, tendo, como finalidade, a manutenção, a administração e a execução de planos solidários de saúde suplementar, sem fins lucrativos, dependendo exclusivamente da contribuição dos seus participantes e empregadores para sua manutenção. Deste modo, não se trata de um plano aberto ao mercado comum de consumo, como os demais planos.

Neste diapasão, por ser, indiscutivelmente, um plano de autogestão, a GEAP não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Feitas tais considerações, passa-se à análise dos reajustes realizados pela parte requerida/recorrida.

No que diz respeito à tese autoral de violação do princípio da boa-fé objetiva, verifica-se que, na administração e fiscalização da Fundação, há o Conselho Deliberativo, órgão responsável pela definição da política geral de gestão da entidade, com competência para analisar, dentre outras coisas, alteração de planos. Tal atuação tem respaldo na Lei Complementar n. 108/2010, a saber:

“Art. 10. O conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios.

(...)

Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes matérias:

I – política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios;

II – alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador;”

Em que pesem as alegações autorais, da análise do material probatório, não é possível verificar que a GEAP, ao promover a atualização da mensalidade do plano de saúde dos demandantes, tenha ido de encontro à boa-fé ou mesmo atentado contra o princípio da dignidade humana.

No caso, a deliberação foi tomada pelo Conselho de Administração da GEAP, órgão colegiado máximo de deliberação, formado paritariamente entre membros eleitos pelos próprios participantes, por votação democrática, e por membros dos órgãos e entidades patrocinadoras, o que reforça a legitimidade do reajuste. Não houve, portanto, surpresa para os beneficiados.

Deste modo, é legítimo o reajuste para adequação do equilíbrio econômico-financeiro sempre que a sua necessidade for diagnosticada em avaliações atuariais, como ocorreu no presente caso, a restarem preservados o equilíbrio financeiro, bem como a boa fé objetiva.

Por oportuno, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.770.119/SC, registrou a inexistência de abusividade a ser declarada dos reajustes realizados em razão da comprovada insuficiência financeira da operadora e das tentativas de recuperação implementadas desde a intervenção da ANS. Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. INTERESSE DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EQUILÍBRIO TÉCNICO-ATUARIAL. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ESTATUTO DA ENTIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação civil pública ajuizada em 20/01/16. Recurso especial interposto em 1º/12/17 e concluso ao gabinete em 25/07/18. 2. O propósito recursal consiste em definir: i) a existência dos vícios de contradição e omissão no acórdão recorrido; ii) sobre a incompetência absoluta superveniente da Justiça Estadual para julgamento da lide; iii) se deve ser aplicado o CDC às relações jurídicas envolvendo operadoras de plano de saúde de autogestão; iv) se são abusivos os reajustes do plano de saúde diante da boa-fé contratual. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, do CPC. 4. Cingindo-se a controvérsia veiculada na presente ação civil pública, ajuizada pelo sindicato, à legalidade ou ilegalidade do reajuste operado pela Resolução GEAP/CONAD 99/2015, não se vislumbra fundamento para justificar a participação da União no litígio.

5. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Súmula 608/STJ. 6. Apenas os planos individuais/familiares estão sujeitos à autorização de reajuste pela ANS, conforme procedimento disciplinado pelos arts. 2º ao 11 da RN ANS 171/08, inclusive com previsão do índice de reajuste máximo autorizado pela Diretoria Colegiada da ANS. 7. Em relação aos planos coletivos, todavia, a ANS exige apenas o comunicado de reajuste realizado com as pessoas jurídicas, sem estabelecer maiores intervenções nas tratativas estabelecidas entre operadora e pessoa jurídica contratante. 8. A regulação das entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar ocorre por outras vias, como por exemplo, as exigências disciplinadas pela RN 137/06 da ANS, de cujo teor se destaca que a "entidade de autogestão deverá submeter, anualmente, suas demonstrações financeiras à auditoria independente, divulgá-las aos seus beneficiários e encaminhá-las a ANS" (art. 6º). 9. No particular, as instâncias ordinárias registraram que os reajustes dos planos de saúde foram adotados em razão do déficit orçamentário que a Fundação enfrenta desde o ano de 2012, os quais foram suficientemente demonstrados nos autos, bem como as tentativas de recuperação financeira implementadas desde a intervenção por parte da ANS e da PREVIC. Não há, portanto, abusividade a ser declarada nesta hipótese. 10. Recurso especial conhecido e não provido, sem majoração de honorários advocatícios recursais, considerando ser sucumbente o autor de ação civil pública.” ( REsp 1770119/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) grifou-se

No mesmo sentido vejamos os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Volta-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de abusividade nos reajustes anuais realizados pela entidade demandada no plano de saúde cerne da lide; II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ; III – Verificando os autos, percebe-se que não há a abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS; IV - Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025644120148140051 19820638, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE . REGIME DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE . 1. A relação jurídica entre beneficiário e entidade de autogestão em plano de saúde coletivo não se subsume ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 2. É lícita a alteração do regime de custeio de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, visando a sustentabilidade atuarial, desde que baseada em estudos técnicos e aprovada pelos órgãos competentes . Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a revisão no plano de custeio do plano coletivo de autogestão, aprovado pelos representantes da categoria e autorizado pela ANS não configura abusividade. 4 . Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00133628720148140301 21281124, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Pelo exposto, forçoso concluir que o reajuste anual dos planos de saúde de autogestão não está condicionado à prévia aprovação da ANS, tampouco às normas regulamentares que fixam os percentuais máximos para os planos de saúde individuais, razão pela qual imperiosa se faz a reforma da sentença fustigada.

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dessa forma, diante da reforma do julgado, inverto o ônus da sucumbência, passando este a recair sobre a parte autora, ora apelada. Ressalto, por oportuno, que a que tal condenação deve observar a condição suspensiva de exigibilidade em razão do reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça, em atenção ao previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada
com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025